Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715500-05.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: S. M. N. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA DA SILVA MACHADO D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal sobre o pedido de ID 69418681. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 07 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator